Tribunal: TJES
Processo: 0007497-78.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007497-78.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADILSON DE OLIVEIRA ROSA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CFO -. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SOLDADO DA CORPORAÇÃO. CONTRAINDICAÇÃO. AUSENCIA DE CONDUTA IRREPREENSÍVEL E DE IDONEIDADE MORAL. PARTICIPAÇÃO MOVIMENTO PAREDISTA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Investigação Social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo, que exige retidão, lisura e probidade do agente público.”
(
STJ
-RMS 45.229/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 06/04/2015).

II –
Na hipótese, os atos atribuídos ao Recorrido e que o levaram a responder a uma Ação Penal, alusivo à participação no movimento paredista inaugurado por alguns dos militares integrantes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, revelam-se gravíssimos, sobretudo porque contrários à própria Corporação, maculando-a perante a sociedade em geral, sendo de notar que o Recorrido não colacionou aos autos qualquer documentação comprobatória de que, naquela oportunidade, não mais integrava os quadros da Instituição Castrense,
sequer haver postulado a sua exoneração do aludido cargo público. Precedente desta Egrégia Segunda Câmara Cível.

III – Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Sucumbência invertida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, nos termos do Voto da Eminente Desembargadora Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
em desfavor da
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da

Vara da Fazenda Pública de Linhares - ES
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada por
ADILSON DE OLIVEIRA ROSA
, objetivando a nulidade do ato de eliminação do Recorrente no “Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais – Bacharelado e Ciências Policiais e Segurança Pública de 2018” (
Edital n.º 003/2018)
, deflagrado pelo
COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim dispõe:

“Isto posto, pelo que dos autos consta, e nos termos da fundamentação supra, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, apenas para reconhecer a nulidade da Notificação n° 2290000402 da Diretoria de Inteligência da PMES, bem como para determinar a reintegração do autor no certame público do Edital n° 03/2018 - CFO 2018/PMES em classificação anterior a referida notificação.

Todavia, quanto aos demais pedidos, JULGO IMPROCEDENTE A DEMANDA, com base artigo 487, inciso I, do CPC.

CONDENO o Estado do Espírito Santo em honorários advocatícios os quais fixo em R$ 1.000,00, nos termos do artigo 85, §8°, do CPC.”

Em suas razões, aduz o Recorrente que “
o envolvimento do servidor militar em atos de grave repercussão social demonstra que o autor não ostenta conduta compatível com o exercício do cargo almejado. Tal situação atesta a inidoneidade moral do candidato para participar do certame, sendo, portanto, correta a sua desclassificação”
, enfatizando que
“o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA afastou a regra da não reprovação em investigação social de candidato que possui ação penal não transitada em julgado quando se tratar de cargos sensíveis da Administração Pública, manifestando-se, neste caso, pela ausência de violação ao citado princípio constitucional, situação que se amolda perfeitamente ao presente caso”
.

Infere-se dos autos que o Autor/Recorrido fora eliminado do certame, por contraindicação na Fase alusiva o Exame de Investigação Social, com fundamento no item 10.6.5, alínea “a” e “c”, do Edital n.º 003/2018, que assim dispõe: “
Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com
: “
a)
ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado; ...
c)
atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade;
” (grifo original).

Segundo consta nos autos, a contraindicação decorreu do fato de o Autor haver contribuído para o movimento paredista da PMES, verificado em sede do Inquérito Policial Militar nº 045/2018, inclusive, ensejando a Ação Penal (Processo nº 0036493-75.2018.8.08.0024), cujas circunstâncias, ao ver do Recorrente, demonstram a incompatibilidade da conduta do candidato para o desempenho do cargo de Oficial da PMES.

Por sua vez, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido exordial, fundamentando que o cargo de Oficial da PMES não estaria dentre os cargos de maior envergadura mencionados na jurisprudência da Corte de Superposição, a justificar a relativização da presunção de inocência,
in verbis:

Em análise ao precedente do STJ invocado pela parte requerida em face da jurisprudência do TJES, entendo por dar razão a orientação TJES, visto que o RMS nº 43.172 trata-se de cargo público de "major envergadura", em que os ocupantes agem stricto sensu em nome do Estado.

Por seu turno, no caso em tela, a parte autora prestou concurso para cargo de Aspirante a Oficial Combatente, o que não se assemelha com a hipótese julgada pelo STJ.

Portanto, entendo pela procedência quanto ao pedido de nulidade da Notificação n° 2290000402 e reintegração do autor ao certame público do Edital n° 03/2018 em classificação anterior a emissão da sobredita notificação.

Todavia, não há nos autos documentos os quais certifiquem que, antes da notificação, o autor estava classificado dentro do quadro de vagas do certame, razão pela qual os demais pedidos serão julgados improcedentes.

Assim sendo, a procedência parcial da demanda é medida que se impõe.”

Com efeito, o entendimento jurisprudencial acerca do tema é no sentido de que viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de certame público de candidato motivada, unicamente, pelo fato de responder a Inquérito Policial ou Ação Penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória,
in verbis:

“
EMENTA:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010). CONCURSO PÚBLICO. ASSISTENTE SOCIAL DA FUNDAÇÃO CASA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. VIDA PREGRESSA DO CANDIDATO. EXISTÊNCIA DE REGISTRO CRIMINAL. PROCEDIMENTO PENAL DE QUE NÃO RESULTOU CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. IMPOSSIBILIDADE. TRANSGRESSÃO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII). RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
A exclusão de candidato regularmente inscrito em concurso público, motivada,
unicamente
, pelo fato de existirem registros de infrações penais de que não resultou condenação criminal transitada em julgado vulnera, de modo frontal, o postulado constitucional do estado de inocência, inscrito no art. 5º, inciso LVII, da Lei Fundamental da República
. Precedentes.

(
STF
; ARE 847535; Segunda Turma; Rel. Min. Celso de Mello; Julg. 30/06/2015; DJE 06/08/2015; Pág. 156)”

Por outro lado, subsiste compreensão jurisprudencial, inclusive, à luz do precedente da Augusta Corte, no sentido de que a Investigação Social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato no tocante às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas a sua conduta moral e social do decorrer de sua vida, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas aos candidatos de determinadas carreiras, dentre as quais a de policial (segurança pública), notadamente o cargo de Oficial, haja vista as atribuições do aludido cargo público,
in verbis:

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PRISIONAL DO ESTADO DE SERGIPE. VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO EM FACE DE INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO. PROTEÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DO PARTICULAR PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA.

1.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 560.900/DF, da relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, publicado em 17/08/2020, em regime de repercussão geral, firmou a seguinte tese:
“Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”.

2.
Ressalvou-se no precedente qualificado da Suprema Corte que
"a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública ( CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade"
.

3.

É autorizado à Comissão de Concurso eliminar o candidato nas hipóteses em que verificar que é contraindicado ao cargo, especialmente na fase de Comprovação de Idoneidade e Conduta Ilibada, ainda que contra ele não pese condenação transitada em julgado
( AgInt no RMS 57.418 / MG, Rel. Min. MANOEL ERHARDT, DJe 18.06.2021).

4.
No caso concreto, o candidato foi excluído do certame na fase de investigação social por já ter respondido a inquérito criminal relativo a violência doméstica, não obstante o procedimento investigatório ter sido arquivado.

5.
A situação dos autos, mormente diante do arquivamento do inquérito policial, não justifica a flexibilização excepcional do princípio da presunção de inocência para excluir o candidato do certame sem ostentar condenação criminal com trânsito em julgado, mesmo diante da natureza do cargo almejado no concurso.

6.
Recurso Ordinário do Particular provido. Ordem Concedida.

(
STJ
- RMS: 67572 SE 2021/0321842-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 22/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

Na hipótese vertente, os atos atribuídos ao Recorrido e que o levaram a responder a uma Ação Penal, alusivo à participação no movimento paredista inaugurado por alguns dos militares integrantes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, revelam-se gravíssimos, sobretudo porque contrários à própria Corporação, maculando-a perante a sociedade em geral, sendo de notar que o Recorrido e não colacionou aos autos qualquer documentação comprobatória de que, naquela oportunidade, não contribuíra para o ocorrido, razão pela qual, nestas hipóteses específicas, esta Egrégia Segunda Câmara Cível vem entendendo pela legalidade da eliminação do candidato,
verbatim:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL REEXAME NECESSÁRIO CONCURSO PÚBLICO POLÍCIA MILITAR FORMAÇÃO DE OFICIAIS. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL EXIGÊNCIA DE CONDUTA IRREPREENSÍVEL E DE IDONEIDADE MORAL INATACÁVEL REQUISITOS NÃO COMPROVADOS CANDIDATO DENUNCIADO PELO CRIME DE MOTIM ANISTIA INAPLICABILIDADE AOS CASOS APURADOS POR MEIO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR CONDUTA REPROVÁVEL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA REFORMADA REEXAME PREJUDICADO SEGURANÇA DENEGADA. 1. O autor, detentor da patente de soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, solicitou o ingresso, por meio de concurso público para provimento de vagas ao Curso de Formação de Oficiais, CFO 2018, regido pelo Edital nº 003/2018. Contudo, segundo a notificação nº 2290009853, de lavra da Diretoria de Inteligência da Polícia Militar, foi constatado, em sede de investigação social, que o impetrante contribuiu com as ações que prejudicaram as atividades do policiamento ostensivo da PMES no período de 03.02.2017 a 25.02.2017, fato apurado por meio do IPM nº 0424/2017 e encaminhado a Auditoria de Justiça Militar, gerando a Ação Penal Militar nº 0035771.41.2018.8.08.0024. 2. Não obstante a determinação de arquivamento dos procedimentos administrativos nela descritos, a Lei Complementar Estadual nº 903/2019 ressalvou, em seu artigo 4º, que tal providência não era aplicável aos Inquéritos Policiais Militares, destinados a apurar a ocorrência de crimes militares. 3.
O caso dos autos, o impetrante não só figurou como investigado em inquérito policial militar como também foi denunciado em posterior ação penal militar, circunstância que demonstra que a Lei Complementar 903/2019 em nada lhe favorece. 4. A situação posta a deslinde não merece intervenção, porquanto agiu com acerto a comissão do concurso que, com base nos graves fatos apurados contra o impetrante, contraindicou o mesmo para prosseguir no certame destinado à formação de oficiais dos quadros da briosa Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
. 5 . Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, não viola o princípio da presunção de inocência a consideração de ilícitos penais, ainda que pendentes de trânsito em julgado, para fins de aferição de idoneidade moral e da conduta de candidato a cargos sensíveis, tal como no caso concreto. 6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida, denegando a segurança pleiteada pelo impetrante. Reexame prejudicado.

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024190251983, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

Isto posto, CONHEÇO do Recurso de Apelação Voluntária e dou-lhe provimento, para reformar a Sentença e julgar improcedente o pleito exordial. Condeno o Recorrido ao pagamento das custas processuais e inverto a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, nos termos da fundamentação supracitada.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto de relatoria

VOTO DE VISTA – ACOMPANHAR A RELATORA

Na sessão do dia 18 de abril de 2023, solicitei vista dos autos para analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas trazidas a este órgão colegiado no bojo do presente recurso.

Rememoro aos nobres pares que a culta relatora, Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria, votou no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito exordial.

A preclara relatora salientou que “Na hipótese vertente, os atos atribuídos ao Recorrido e que o levaram a responder a uma Ação Penal, alusivo à participação no movimento paredista inaugurado por alguns dos militares integrantes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, revelam-se gravíssimos, sobretudo porque contrários à própria Corporação, maculando-a perante a sociedade em geral, sendo de notar que o Recorrido não colacionou aos autos qualquer documentação comprobatória de que, naquela oportunidade, não contribuíra para o ocorrido, razão pela qual, nestas hipóteses específicas, esta Egrégia Segunda Câmara Cível vem entendendo pela legalidade da eliminação do candidato”.

Não tenho dúvidas em acompanhar integralmente o voto de relatoria que exprime exatamente o entendimento que venho adotando em casos análogos. Inclusive, a exímia Desembargadora relatora colacionou precedente derivado de apelação cível julgado sob a minha relatoria que retrata que o meu posicionamento se coaduna com o por ela adotado.

Conforme venho me manifestando em casos semelhantes perante este egrégio colegiado
1
, agiu com acerto a comissão do concurso que, com base nos graves fatos apurados contra o autor da demanda/apelado, o contraindicou para prosseguir no certame destinado à formação de oficiais dos quadros da briosa Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, não viola o princípio da presunção de inocência a consideração de ilícitos penais, ainda que pendentes de trânsito em julgado, para fins de aferição de idoneidade moral e da conduta de candidato a cargos sensíveis, tal como no caso concreto, conforme abaixo demonstrado:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ANÁLISE SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. [...] IV - O Tribunal a quo, na análise do conjunto fático-probatório da demanda, considerou que (fls. 238): "(...) Deve-se frisar que a investigação da vida pregressa pauta-se nos valores morais e éticos ao exercício da profissão de vigilante penitenciário, cuja atividade busca resguardar o bem comum, a hierarquia, a disciplina, a constância, a honra, a dignidade, a honestidade e a coragem, tão almejado pela sociedade e pela Administração Pública quando do exercício desse labor dentro de uma penitenciária. Dessa forma, deve ser acolhida a alegação do Estado de Goiás, descabendo falar em violação do princípio da presunção de inocência, no caso presente, pois a pesquisa sobre a existência, ou não, de boa conduta social do candidato deve ter respaldo, como visto, no princípio da Moralidade para o exercício da atividade em questão. (...)."
V - De fato, é pacífico, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de agente penitenciário, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado. VI - A análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade, aspectos que exigem dilação probatória inviável na via escolhida.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.396.998/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1º/10/2019, DJe 3/10/2019; RMS 24.287/RO, Relatora: Ministra Alderita Ramos de Oliveira, Sexta Turma, julgado em 4/12/2012, publicado no DJe de 19/12/2012. VII - Assim, conclui-se que não há, na hipótese, direito líquido e certo que justifique a concessão da segurança. VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 03/06/2020)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO QUE NÃO APRESENTA IDONEIDADE MORAL E CONDUTA ILIBADA NECESSÁRIAS AO EXERCÍCIO DO CARGO. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. [...] 3. O acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, na avaliação de candidatos a cargos sensíveis da Administração Pública,
é possível à Administração Pública ponderar ilícitos penais pendentes de trânsito em julgado, sem que isso resulte em violação do princípio da presunção da inocência
. 4. Recurso Ordinário não provido. (RMS 62.509/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 26/08/2020)

Pelo exposto,
ACOMPANHO
o voto de relatoria da culta Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria para
CONHECER
do recurso de apelação cível e, no mérito,
DAR
-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito exordial.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
Vide: TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190255695, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 19/08/2022.